Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-77.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
(...)
ISTO POSTO, feitos os devidos esclarecimentos, observa-se o equívoco do envio e distribuição do presente Agravo de Instrumento para a Turma Recursal, de onde, determino o encaminhamento de imediato ao E.TJMT, para a distribuição à um dos seus membros, com as devidas baixas na TRU.
Às providências, com urgência, ante o pleito de liminar do presente.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator